Tribunal: TJDFT
Processo: 0754680-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0754680-82.2024.8.07.0000 PACIENTE: CARLEANE SARAIVA DA SILVA AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLEANE SARAIVA DA SILVA, apontando-se como coatora a autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que mantém a paciente presa preventivamente desde 29-novembro-2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, por decisão proferida pela autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, a qual converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (processo referência n. 0752373-55.2024.8.07.0001). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 26-dezembro-2024 (ID 67593978). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria por sorteio (certidão de ID 67591458). Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar. 2. Solicitem-se informações ao douto Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator